Tribunal: CARF
Processo: 11843.000112/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11843.000112/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.858 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2024
Recorrente
COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS -
CELTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A discussão sobre ilegalidade das leis e dos atos normativos tributários é
matéria reservada ao Poder Judiciário, em obediência ao princípio da unidade
jurisdicional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 03-047.648, proferido pela 4a
Turma da DRJ/BSB, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o Despacho Decisório que homologou a compensação até o limite
do crédito reconhecido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito, complementando ao final:
Cuidam os autos de Dcomp – Declaração de Compensação, débito próprio da
contribuinte, com crédito de Saldo Negativo de IRPJ, ano-calendário 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11843.000112/2010-45
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.858 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11843.000112/2010-45

Irresignada com a homologação parcial da compensação pela instância "a quo", a
interessada oferece manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que:
Seja reconhecido o direito creditório no montante adicional de R$ 120.731,79,
correspondente à irregular glosa da dedução das despesas com PAT, pois à luz do
artigo 5o da Lei 9.532/97, poderia deduzir o montante total de R$ 499.222,00 (4% do
imposto devido);
É manifestamente ilegal a glosa efetuada pela digna Fiscalização Federal porque o
Decreto 05/91 e/ou RIR/99 não tem o condão de alterar/modificar o sentido ou alcance
de disposições contidas em lei (Lei 6.321/76);
Há precedentes do antigo Conselho de Contribuintes e de órgãos do Poder Judiciário
que reconhecem a legitimidade do procedimento da contribuinte de deduzir, em dobro,
do lucro tributável, o valor das despesas aferidas com a alimentação de seus
trabalhadores nos estritos termos da Lei 6.321/76.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
impugnação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
Fundamento de Ilegalidade – Competência do Poder Judiciário Processo
Administrativo Fiscal – Entendimento da SRF Expresso em Atos Normativos
Cabe ao Poder Judiciário se manifestar sobre a ilegalidade das normas, por força do
princípio da unidade jurisdicional. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o
julgador deve observar o entendimento da SRF expresso em atos normativos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de patrono legitimamente constituído,
pugnando por provimento, onde apresenta seus argumentos..
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado pela empresa autuada é tempestivo e reúne os demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.

Análise do Recurso Voluntário
Trata-se de pleito compensatório, onde o Contribuinte utiliza-se crédito de
Saldo Negativo de IRPJ, ano-calendário 2009, no valor de R$ 2.506.872,29, para compensar com
débitos próprios.
O crédito pleiteado baseia-se em pagamentos de estimativa mensal efetuados
sob o código 2362, bem como em retenções na fonte efetuados em diversos códigos de receita.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.858 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11843.000112/2010-45

Em análise inicial, através de despacho decisório manual (fls. 198 a 232), a
fiscalização glosou parcialmente a compensação pleiteada, em exatos R$ 163.973,74 (cento e
sessenta e três mil, novecentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos). Confira-se:
CONCLUSÃO
82. Na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2009, a Autoridade
Fiscal constatou divergência entre o valor do imposto retido na fonte por órgãos,
autarquias e fundações federais informado pelo contribuinte em sua DIPJ/2010,
correspondente a R$ 256.952,12 (Ficha 11 — Linha 09 e Ficha 12A — Linha 15), e o
valor efetivamente localizado no sistema Sief/Dirf equivalente a R$ 213.710,17. A
dedução indevida de retenções na fonte por órgãos públicos foi de R$ 43.241,95,
conforme parágrafo 59.
83. Também foi constatada divergência entre o valor deduzido do imposto devido a
titulo de incentivo fiscal relativo ao PAT informado pelo contribuinte em sua
DIPJ/2010, correspondente a R$ 499.222,00 (Ficha 12A - Linha 04), e o valor
calculado luz da legislação regente equivalente a R$ 378.490,21. A dedução indevida
do incentivo 1111 fiscal relativo ao PAT foi de R$ 120.731,79, segundo parágrafo 77.
84. Ipso facto, constatado que o cálculo do imposto de renda retido por órgão público
foi efetuado equivocadamente pelo interessado, bem como do incentivo relativo ao
PAT, conclui-se que falta certeza e liquidez de parte do crédito pleiteado, no valor de
R$ 163.973,74.
A defesa impugna apenas a glosa da dedução das despesas com PAT efetuadas
pela Requerente, requerendo, assim, o reconhecimento do direito creditório no valor de R$
2.463.630,34 (2.506.872,29 – 43.241,95). Em resumo, aduz que a glosa efetuada com vistas a
reduzir a base de cálculo do IRPJ devido dispêndios efetuados com programa de alimentação do
trabalhador, sob a alegação de desrespeitarem a forma de cálculo disposta no Decreto 05/91 e
arts. 581 e 582 do RIR/99, é ilegal.
A DRJ, porém, entendeu que: (a) não era possível o afastamento do Decreto n.
05/1991 e do Decreto n. 3.000/1999, pois o art. 1o da Lei n. 6.321/76 facultava a regulamentação
da Lei; e (b) de qualquer forma, não caberia a ela se manifestar sobre a ilegalidade das normas,
por força do princípio da unidade jurisdicional, de modo que o julgador administrativo deve se
ate a entendimento da RFB em seus atos normativos.
Em recurso, após apresentar seus argumentos, pugna pela reforma do acórdão
recorrido, para que seja reconhecida a ilegal glosa das deduções efetuadas pela Recorrente,
afastando-se a aplicação do Decreto n. 05/1991, em consonância com jurisprudência do STJ.
Não há como acolher os argumentos do Contribuinte.
Ainda que a tese sustentada pelo contribuinte possa ser coerente, o provimento de
seu pedido exige que seja afastado o conteúdo de Decreto por ofensa ao princípio da
legalidade tributária.
Ocorre que o art. 62 do RICARF exclui da competência dos julgadores deste
Tribunal afastar a aplicação do aludido Decreto, editado pelo Presidente da República.
Com efeito, a discussão sobre ilegalidade das leis e dos atos normativos
tributários é matéria reservada ao Poder Judiciário, em obediência ao princípio da unidade
jurisdicional.
Assim, é de se manter o Despacho Decisório que homologou a compensação
declarada até no limite do crédito reconhecido, nos termos da legislação de regência.
Conclusão
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.858 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11843.000112/2010-45

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 353
DF CARF MF
Original